Tribunal: TCU
Processo: 006.458/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4000/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasfort Empresa de Segurança Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 4/2022 conduzido pelo Ministério das Minas e Energia (MME) para a contratação dos serviços de vigilância desarmada patrimonial, diuturna e continuamente, com a disponibilização de mão-de-obra nas categorias de vigilante e supervisor sob o valor estimado de R$ 2.055.842,88, tendo o certame sido homologado sob o valor de R$ 1.727.013,36 em favor da Brasguarda Segurança e Vigilância Ltda.; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a parcial procedência para a presente representação, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva, tendo proposto o consequente envio de ciência preventiva e repressiva ao MME sobre a falha; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, promovendo o aludido envio da ciência preventiva e corretiva ao MME; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC-006.458/2022- (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brasfort Empresa de Segurança Ltda. (CNPJ 03.497.401/0001-97). 1.2. Órgão: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - Ministério das Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniele de Melo (31743/OAB-DF), representando a Brasfort Empresa de Segurança Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Minas e Energia abstenha-se, doravante, de incorrer nas falhas ora detectadas sobre o Pregão Eletrônico n.o 4/2022, devendo observar o critério de habilitação sobre o Capital de Giro da licitante, já que, nos termos do item 11, alínea 'b', do Anexo VII-A da IN Seges-MP 5, de 2017, deve ser de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Minas e Energia, para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.